Tribunal: TJSP
Processo: 1041715-56.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1041715-56.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ROMANZZA MÓVEIS LTDA, é embargado HS KISE CONSTRUÇÕES - ME (AK ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA.).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo de vontades para declarar extinto o
processo, na forma do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1041715-56.2016.8.26.0224/50000 – Guarulhos – VOTO No 45678 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1041715-56.2016.8.26.0224/50000
Comarca:GUARULHOS 5a Vara Cível
Juiz: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Embargante: Romanzza Móveis Ltda
Embargado: HS Kise Construções - ME (AK Engenharia e Construções Ltda.)
Interessado: Realizzare Comércio de Móveis Planejados Ltda
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTÍCIA DE
ACORDO
ENTRE
AS
PARTES.
HOMOLOGAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO. Satisfeitos os requisitos legais,
impõe-se homologar o acordo noticiado pelas partes, em
virtude do que fica extinto o processo e prejudicado o exame
do recurso.
Voto no 45.678
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROMANZZA MÓVEIS LTDA., frente a acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação, nos autos da ação de rescisão de contrato
cumulada com restituição e indenização, proposta por AK ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA. (antiga H.S. KISE CONSTRUÇÕES ME).
Aduz o embargante que “o v. acórdão embargado ao
manter a r. sentença apelada e atribuir à embargante responsabilidade
solidária no ressarcimento do valor pretendido pela embargada, relativo à
segunda parte do contrato, é contraditório com a prova dos autos e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1041715-56.2016.8.26.0224/50000 – Guarulhos – VOTO No 45678 - 3 -
as próprias alegações postas na inicial, pois consignou, conforme termos
abaixo, ser inconteste a falta da entrega e instalação de parte dos
móveis.” (fls.2). Argumenta que não há fundamento para falar em
responsabilidade solidária e nem que os móveis não foram entregues.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Veio aos autos petição em que as partes noticiam a
realização de acordo, que importa na eliminação do conflito e faz
desaparecer o interesse recursal (fls. 09/07 e 11/13).
Essa declaração de vontades foi manifestada válida e
eficazmente, de modo que a homologação respectiva se impõe, para que
produza os seus efeitos legais.
Assim, estabelecida a certeza a respeito da eliminação do
conflito, inegavelmente se tem o desaparecimento do interesse recursal,
tornando prejudicado o exame da matéria arguida no recurso.
3. Ante o exposto, homologo o acordo de vontades para
declarar extinto o processo, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de
Processo Civil, ficando prejudicado o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1041715-56.2016.8.26.0224/50000 – Guarulhos – VOTO No 45678 - 4 -
ANTONIO RIGOLIN
Relator